Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DA PENALIDADE (DUPLA NOTIFICAÇÃO) – NÃO COMPROVAÇÃO DE UMA OU DAS DUAS – NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para aplicação da multa de trânsito é necessária a dupla notificação – da autuação e da aplicação da penalidade – conforme entendimento do STJ expressado na Súmula 312[1] e dos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
2. Como se observa, tanto da Súmula indicada como da legislação de regência (CTB), o que, inclusive, é mesmo de se esperar, há uma consistente preservação da ampla defesa e do contraditório naquelas disposições, de forma a permitir que o autuado exercite seus direitos e tenha possibilidade de apresentar defesa prévia e recurso administrativo, caso seja do seu interesse. Aliás, ressalta-se o comando do art. 282 que expressamente consigna que a notificação expedida deverá assegurar a ciência da imposição da penalidade.
3. Na situação dos autos, pretende o autor e recorrido a anulação da penalidade imposta pela ausência da dupla notificação (auto de infração n. SA03154279). No curso do processo, o órgão executivo de trânsito sustentou a regularidade do ato em razão da notificação realizada pelo SNE. A sentença, então, julgou procedente os pedidos e declarou a nulidade da penalidade aplicada.
4. Irretocável a sentença. Senão, vejamos. A notificação da autuação ocorreu de forma presencial pela autoridade de trânsito, que identificou no momento da abordagem o condutor do veículo, como também o veículo, que pertence a terceiro. Assim, caberia ao órgão executivo de trânsito fazer prova tão somente da notificação da penalidade.
5. No entanto, o documento juntado pelo órgão executivo de trânsito como suficiente para comprovação da notificação da penalidade, não se presta para tanto (ID 52316954). Isso porque a suposta data de ciência do ato constante do referido documento é o dia 12/06/2022, mesmo dia da infração. Além do mais, referido documento não é conclusivo quanto à pessoa cadastrada no SNE, gerando dúvidas se é referente ao proprietário do veículo ou ao condutor que cometeu a infração de trânsito.
6. Por conseguinte, dada a ausência de comprovação cabal do envio da notificação da penalidade ao requerente, aliada à prova de que condutor do veículo e proprietário são pessoas distintas, merece prosperar o pedido de anulação do referido auto de infração no SA03154279.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas em razão da isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.

[1] “No processo administrativo para imposição de multa de transito, sao necessarias as notificacoes da autuacao e da aplicacao da pena decorrente da infração.”